Tribunal: TJSP
Processo: 2227232-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO CPC. NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR ANÁLISE DO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.